Tribunal: TJPA
Processo: 0815292-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815292-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIDIO EDEN DA MOTA COHEN, DIRCEU OLIVEIRA LOPES, OSNY DIAS DE MORAIS, JOSE ERINALDO DE BRITO, JOAO DE ALMEIDA LISBOA, WALCIMAR CONTENTE SANCHES, REINALDO EUFRASIO VIANA, GEDEON JOSE BISPO DA SILVA, ROGERIO SARMENTO FERNANDES, ANDERSON ARAUJO ALVES, WELLITON DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo.
Agravo de instrumento.
Tutela de urgência.

Concurso Interno para o Quadro de Oficiais Administrativos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas. Cláusula de barreira prevista em edital. Inexistência de direito à convocação.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada pelos recorrentes, candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso interno do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, para convocação e matrícula no Curso de Formação de Oficiais.

II. Questão em discussão

2. A discussão central consiste em verificar se a previsão de novas vagas, decorrente de alteração legislativa posterior ao concurso, gera direito subjetivo dos candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente previstas no edital à nomeação e convocação para o curso de formação.

III. Razões de decidir

3. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

4. O edital do concurso estabeleceu cláusula de barreira, limitando a possibilidade de convocação dos candidatos não classificados dentro do número de vagas, salvo desistências ou eliminações, inexistindo previsão de cadastro de reserva além das vagas ofertadas.

5. A alteração legislativa superveniente, que aumentou o efetivo do Corpo de Bombeiros, não gera automaticamente o direito à convocação dos candidatos não classificados dentro das vagas previstas no certame, em respeito aos princípios da legalidade e vinculação ao edital.

6. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos, bem como a inexistência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas estabelecido em edital.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, RMS 55292/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, RMS 44433/GO, Rel. Min. Humberto Martins.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0815292-25.2023.8.14.0000) interposto por

ELIDIO EDEN DA MOTA COHEN e Outros, contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária (processo n.
0869326-17.2023.8.14.0301)
ajuizada pelos Agravantes.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, conforme art. 300, caput, do CPC, impõe-se o seu indeferimento.

Diante das razões expostas,
INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.

Cite-se o
Estado do Pará
para apresentar contestação, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentadas as contestações, certifique-se e intime-se a parte autora para se manifestar em 15 (quinze) dias, querendo, se os réus alegarem as matérias previstas no art. 337, do Código de Processo Civil.

Após, certifiquem-se as manifestações e remeta-se ao Ministério Público
(...)

Em suas razões
, os Agravantes arrazoam que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará realizou Concurso Interno para preenchimento de 38 vagas de Oficiais do Quadro de Oficiais Administrativos – QOA, conforme Edital CBMPA 001/2022, tendo os Recorrentes ficado entre os 22 candidatos aprovados, porém não classificados dentro do número de vagas oferecidas no Edital.

Afirmam que o número de vagas de Oficiais no Quadro de Oficiais QOABM passou para 60 Combatentes, a partir da publicação da nova Lei de n°. 9.881/2023, pois, durante a realização do Concurso Interno, o Governador do Estado do Pará encaminhou para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Projeto de Lei de número 094/2023, que propunha, em caráter de urgência, o Aumento do Efetivo do Corpo de Bombeiros para o número de 6.770 Combatentes. Posteriormente, foi sancionada a Lei 9.881/2023, com publicação em 31 de março de 2023.

Asseveram que todas as 60 (sessenta) vagas destinadas ao Cargo de 2º Tenentes encontram-se vagas e, considerando que apenas 38 (trinta e oito) vagas foram destinadas ao Concurso Interno para CHO de QOABM, restam 22 (vinte e duas) vagas a serem preenchidas.

Discorrem acerca do déficit do quadro efetivo de oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará e a demanda a ser atendida em todo o Estado.

Afirmam que o Próprio Corpo de Bombeiros, no Concurso Público realizado no ano de 2022, para preenchimento de 405 vagas de novos Praças reconheceu a possibilidade de aproveitamento dos candidatos aprovados e não classificados no concurso.

Prosseguem aduzindo que após a decisão agravada o Estado do Pará Publicou as Portarias 301 e 302/2023 convocando 66 (sessenta e seis) Militares da Reserva Remunerada para voltarem a atuar na ativa, o que demonstra a necessidade do serviço e possibilidade de aproveitamento dos Recorrentes. Informam que mesmo após a informação do fato novo o juízo de origem indeferiu o pedido de reconsideração.

Sustentam que o direito à convocação para matrícula no Curso de Formação de Oficiais decorre do entendimento adotado pelo STF no RE 837.311 do STF, pois há demonstração da existência de novas vagas, manifestação inequívoca da administração acerca da necessidade de provimento dos cargos, capacidade orçamentária e financeira da Administração Pública e que há comprovação de preterição para ocupação dos cargos.

Requerem a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e tutela antecipada recursal, para que sejam convocados para participação no Curso de Formação de Oficiais.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido os pedidos de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal. Contra esta decisão, os Recorrentes opuseram embargos de declaração.

O recorrido apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise
reside em
verificar
o
preenchimento
dos requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, por meio da qual os Recorrentes pretendem serem convocados para o curso de habilitação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Os elementos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/2015, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com a finalidade de identificar a presença do requisito de probabilidade, importante observar o que dispõe o que dispõe o item 7.5 do edital (Id. 98824262 - Pág. 13 da ação originária):

7.5. Os candidatos classificados fora das vagas previstas para cada Quadro BM poderão vir a ser convocados em caso de eliminação ou desistência de algum dos convocados, até o preenchimento das vagas ofertadas para o CHO CBMPA 2022, a partir de quando, o respectivo Processo Seletivo Interno deixa de ter validade

O item do edital estabelece que os candidatos não classificados dentro do número de vagas poderão ser convocados para complementação das vagas em caso de desistências ou eliminações e, estando preenchidas as vagas o Concurso deixa de ter validade.

Assim, havendo a comprovação de que o candidato não alcançou a colocação prevista no edital e, não tendo sido prevista a formação de cadastro de reserva para além daquelas previstas no edital, não há que se falar em ilegalidade na conduta da administração ao não realizar a convocação dos Agravantes.

A referida previsão editalícia configura cláusula de barreira, cujo teor não importa em ilegalidade, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 635.739 (Tema 376),
in verbis:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3
. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional
. 5. Recurso extraordinário provido.

(RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DI-VULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014). (grifei).

Em situações análogas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO CONTINGENTE DE VAGAS OFERTADAS INICIALMENTE
. FALTA DE CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA DE BARREIRA. RE 635.739/AL. REPERCUSSÃO GERAL. 1.
Havendo no edital do concurso público cláusula de barreira estipulando explicitamente a eliminação do candidato caso ultrapassada determinada classificação, não há invocar qualquer direito referente ao certame em razão da ocorrência de fato superveniente
. 2. "Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional." (RE 635.739/AL, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014). 3. No caso concreto, o suposto direito decorrente da ausência de posse e de nomeação de candidatos mais bem posicionados, isso a ensejar a reclassificação da impetrante, não lhe confere o direito de pleitear providência semelhante visto que mantida a situação de eliminação do certame ante a incidência da cláusula de barreira. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ - RMS: 55292 TO 2017/0233956-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018) (Grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR ESTADUAL. MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA ELIMINADA EM RAZÃO DAS NORMAS FIXADAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA DE DIREITO OU DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PRECEDENTE. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança em pleito mandamental de nomeação de candidata, em razão da alegação de convolação de expectativa de direito em liquidez e certeza por desistência. 2.
A recorrente não figurou sequer como aprovada no concurso público, regrado pelo Edital 003/2010 SECTEC, que limitou a quantidade de aprovados - na região a que concorreu - ao total de 5 classificados; os documentos juntados aos autos comprovam que a recorrente foi considerada eliminada em razão dos itens 8, 8.1, 'e' e 8.3 do referido edital. 3. A Segunda Turma já apreciou controvérsia na qual o edital fixa um critério de eliminação que exclui candidatos do rol de aprovados; em tais casos, não há falar sequer em expectativa de direito, uma vez que não podem ser considerados classificados em lista de espera
. Precedente: RMS 35.535/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.11.2011. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RMS: 44433 GO 2013/0398838-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2014). (grifei).

Desta forma, resta ausente a probabilidade do direito para concessão da medida pretendida pelos Agravantes
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,

nos termos da fundamentação
.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a apreciação dos embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025